Tribunal: TJDFT
Processo: 0730642-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impugnando decisão que afastou a preclusão temporal da impugnação dos cálculos e determinou a realização de perícia contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de impugnação formal e tempestiva do ente público acarreta a preclusão da matéria e a homologação dos cálculos dos exequentes; e (ii) se a complexidade dos cálculos justifica a realização de perícia contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conformidade do valor executado aos limites do título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo magistrado, independentemente da preclusão para impugnação. 4. O princípio da fidelidade ao título executivo exige que a execução se realize nos exatos termos da decisão de mérito, impedindo pagamento indevido e enriquecimento sem causa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da correção dos cálculos, especialmente quando houver dúvidas sobre a apuração do quantum debeatur. 6. A perícia contábil, no caso, é necessária diante da complexidade dos cálculos, conforme manifestação técnica da contadoria judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A conformidade dos cálculos executórios ao título judicial é matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo magistrado. 2. A realização de perícia contábil justifica-se quando a complexidade dos cálculos impede a aferição do quantum debeatur pela contadoria judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 535. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; TJDFT, AI 0713834-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 05/06/2024.